Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013853-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA - CPF: 575.939.229-87 (AGRAVANTE), YARA APARECIDA DE JESUS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013853-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA

AGRAVADO: YARA APARECIDA DE JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA
contra decisão em Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse n. 1004953-47.2024.8.11.0040, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se indeferiu liminar possessória.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“o imóvel objeto da demanda é o único que a Agravante possui para residir em Sorriso – MT, e a mudança para Chapecó – SC ocorreu apenas temporariamente com a finalidade de acompanhar seu esposo, que precisou passar por tratamento de saúde por ser portador de degeneração muscular e glaucoma”.

Diz que
, “com a constatação da venda non domino e a indevida ocupação do imóvel pela Agravada, a Agravante resta impedida de voltar para o imóvel que lhe pertence e, por consequência, sequer pôde retornar a Sorriso – MT até o momento, vez que não possui condições financeiras, por exemplo, para pagar aluguel até que a demanda seja submetida a juízo de cognição exauriente”.

Argumenta que
“Os documentos que instruem a exordial, aqui também anexados, demonstram inequivocamente a propriedade da Agravante sobre o imóvel, precipuamente o termo de recebimento do imóvel fornecido pela Caixa Econômica Federal e a cópia da matrícula do imóvel junto ao CRI de Sorriso. O boletim de ocorrência anexo também reforça as alegações da Agravante sobre a indevida ocupação do imóvel e o insucesso na tentativa de resolução amigável do impasse”.

Em suma, requer liminar de reintegração de posse no imóvel, com o provimento ao final (id. 215608668).

A liminar foi indeferida (id. 215665663).

Sem contrarrazões, pois a parte agravada ainda não foi citada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA
contra decisão em Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse n. 1004953-47.2024.8.11.0040, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se indeferiu liminar possessória.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como asseverado em primeiro grau, a parte agravante já não se encontra mais no imóvel desde 2019, como por ela mesmo confirmado na inicial:

“[...]
No ano de 2019, a autora necessitou mudar-se de forma temporária para cidade de Chapecó/SC junto com seu cônjuge para que este recebe um tratamento especializado para sua visão, eis que portador de degeneração macular e glaucoma, que demandam tratamento especifico sob risco de cegueira irreversível
[...]” (id. 215608682, p. 5).

Assim, não vejo perigo de dano a se deferir, desde logo, a reintegração de posse, até que se afira, inclusive, a qualidade da posse daquela que está atualmente no imóvel.

Inclusive, acerca da posse velha a se concluir pela ausência de perigo de dano, o juiz de primeiro grau consignou:

“[...]
Com efeito, dispõe o art. 558, parágrafo único do CPC, rege-se pelo procedimento comum a ação de posse velha, caracterizada quando os atos de esbulho ou turbação foram praticamos há mais de ano e dia.

Sendo hipótese de posse velha, a liminar de reintegração não pode ser concedida com base no procedimento especial destinado às ações possessórias e, se amparada na disciplina prevista no art. 300/CPC, imperioso que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar
. [...]” (id. 215608682, p. 47).

Assim, a ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a aferição dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois os requisitos do art. 300 são cumulativos.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL C/C REIVINDICATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM POSSE DA AGRAVADA – NULIDADE DE EVENTUAL DOAÇÃO POR

ESTELIONATO SENTIMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
.” (N.U 1028736-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“
AÇÃO DE DISTRATO UNILATERAL C/C REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.” (N.U 1027280-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024